Tribunal: TJSP
Processo: 1011954-27.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação de reintegração de posse c.c. cobrança. Alienação fiduciária de bem imóvel. Sentença de procedência. Pedido cominatório de despesas de consumo e de débitos "propter rem". Inexistência de pedido específico na inicial, nem de demonstrativos de débito a respeito. Inovação recursal. Condenação à taxa de ocupação dos imóveis, prevista no art. 37-A da Lei 9.514/97, introduzida pela Lei

Ementa:
Ação de reintegração de posse c.c. cobrança. Alienação fiduciária de bem imóvel. Sentença de procedência. Pedido cominatório de despesas de consumo e de débitos "propter rem". Inexistência de pedido específico na inicial, nem de demonstrativos de débito a respeito. Inovação recursal. Condenação à taxa de ocupação dos imóveis, prevista no art. 37-A da Lei 9.514/97, introduzida pela Lei 13.465/17. Inaplicabilidade na hipótese dos autos, em que o contrato fora assinado anteriormente à sua vigência. Irretroatividade da lei. Art. 5o, XXXVI, CF e art. 6o da LINDB. Princípio do "tempus regit actum". Regularidade da intimação para purga da mora e da notificação de leilão já definidas por ocasião do julgamento do AI no 2140634-85.2018.8.26.0000 e do apelo no 1134854-46.2016.8.26.0100. Apelo dos réus provido em parte, não conhecido apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40830
Registro: 2020.0000638784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011954-27.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
WANDERLEY JOSE LUCIANO, ROSANE DE LOURDES DALCIM LUCIANO,
MOISES
SIMONASSI
e
IEDA
MARIA
MARTINELI
SIMONASSI,
é
apelado/apelante ESMIRNA INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao apelo dos réus, não conheceram o apelo da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40830
APELAÇÃO No 1011954-27.2017.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 28a Vara Cível
APTES / APDOS: ROSANE DE LOURDES DALCIM LUCIANO E OUTROS;
ESMIRNA INCORPORADORA LTDA.
V O T O No 40830
Ação de reintegração de posse c.c. cobrança.
Alienação fiduciária de bem imóvel. Sentença de procedência.
Pedido cominatório de despesas de consumo e de débitos
“propter rem”. Inexistência de pedido específico na inicial,
nem de demonstrativos de débito a respeito. Inovação recursal.
Condenação à taxa de ocupação dos imóveis, prevista no art.
37-A da Lei 9.514/97, introduzida pela Lei 13.465/17.
Inaplicabilidade na hipótese dos autos, em que o contrato fora
assinado anteriormente à sua vigência. Irretroatividade da lei.
Art. 5o, XXXVI, CF e art. 6o da LINDB. Princípio do “tempus
regit actum”. Regularidade da intimação para purga da mora e
da notificação de leilão já definidas por ocasião do julgamento
do AI no 2140634-85.2018.8.26.0000 e do apelo no
1134854-46.2016.8.26.0100. Apelo dos réus provido em parte,
não conhecido apelo da autora.
1. Apelam ambas as partes da r. sentença que julgou
procedente o pedido inicial, pela qual confirmada a antecipação de tutela que
reintegrou a autora na posse dos imóveis objeto de garantia fiduciária e
condenados os réus ao pagamento de taxa de ocupação dos imóveis, além da
verba sucumbencial. Os réus, em seu apelo de fl. 626/641, repisam a
inexistência de intimação pessoal para purga da mora e notificação de leilão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40830
referentes aos réus Wanderley e Rosane, com menção à irregularidade e
abusividade da cláusula mandato prevista em contrato, visando à
improcedência de demanda; refutam a condenação referente à taxa de
ocupação, fundada no art. 37-A da Lei 9514/97, eis que introduzida
posteriormente à assinatura do contrato, por ocasião da edição da Lei
13465/17, batendo-se pelo princípio da irretroatividade da lei, com intuito de
afastá-la e, por fim, apontam contradição na fixação de verba honorária
sucumbencial em duplicidade. A autora, por sua vez, na apelação de fl.
644/649, pretende fixação de verba indenizatória por perdas e danos, bem
como condenação dos réus ao pagamento de despesas de água, luz,
condomínio e IPTU decorrentes do imóvel. Recursos tempestivos e
preparados, observada a concessão da assistência judiciária concedida em
favor dos réus. Contrarrazões pelos respectivos improvimentos, com pedido de
condenação por litigância de má-fé formulado pela autora.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Analisar-se-á primeiramente o apelo da autora.
O julgador está adstrito ao pedido formulado na inicial
conforme estipula o princípio da vinculação. Assim colocado, observa-se que
não há na exordial nenhum documento que demonstre a existência de débitos
de consumo ou de natureza “propter rem” decorrentes dos imóveis, ou os
supostos prejuízos sofridos a justificar a reparação por perdas e danos, nem
mesmo pedido cominatório específico a esse respeito. Logo, o pedido
formulado em sede de apelação caracteriza indevida inovação recursal, não
conhecida, portanto.
Passa-se ao apelo dos réus.
Em que pese o respeito sempre devido ao d. juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40830
sentenciante, ao aplicar à hipótese a condenação pela taxa de ocupação do
imóvel objeto de garantia fiduciária, a r. sentença monocrática não observou o
princípio da irretroatividade da lei, conforme se verá.
A Lei 13.465/17, que introduziu o art. 37-A à Lei 9.514/97,
referente à possibilidade de cobrança de taxa de ocupação, por alterar regras
de direito material, não pode alcançar contratos pretéritos à sua existência,
nem retroagir seus efeitos a eles, sob pena de violar o ato jurídico perfeito e o
direito adquirido, observado que, no caso, os contratos foram realizados em
fevereiro de 2012, com consolidação da propriedade em outubro de 2016.
Com efeito, o art. 5o, XXXVI, da CF dispõe que “a lei não
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”; no
mesmo sentido, o art. 6o da LINDB estabelece que “a lei em vigor terá efeito
imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a
coisa julgada”. Diante dessas disposições legais, resta rechaçada a
retroatividade da lei, ainda que em grau mínimo, sob pena de violação ao
princípio da autonomia contratual e do princípio do “tempus regit actum”.
Inadmissível,
portanto,
a
aplicação
retroativa
das
disposições trazidas pela Lei 13.465/17, sob pena de intolerável violação ao
equilíbrio contratual e à segurança jurídica, bem como ao princípio da
informação, pontos esses inafastáveis em se tratando de relação jurídica
albergada pelas normas consumeristas, de natureza cogente e de evidente
interesse social.
Por sua vez, descabida a insistência na tese de ausência
de intimação pessoal para purga da mora e de notificação para leilão, já que a
matéria restou definida quando do julgamento do AI no
2140634-85.2018.8.26.0000, extraídos desses autos, e da Apelação no
1134854-46.2016.8.26.0100, ambos no sentido da regular constituição em
mora e notificação dos corréus apelantes Rosane de Lourdes Dalcim e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40830
Wanderly José Luciano.
Com relação à verba honorária sucumbencial houve
aparentemente erro material na r. sentença monocrática, entendendo-se que
deveria ser 10% sobre o valor da condenação.
Contudo, em razão do provimento parcial do apelo dos
réus, tem-se como consequência a sucumbência recíproca, hipótese do art.
86, “caput”, do CPC, devendo assim autora e réus arcar cada qual com as
despesas processuais que deu causa e com a verba honorária sucumbencial
ora fixada em 10% sobre o valor atribuído à causa (emendado a fl. 146), na
proporção de metade para cada patrono.
3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao apelo dos
réus, não conhecido o apelo da autora.
SOARES LEVADA
Relator